Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Com as contrarrazões, a agravada anexou documentos. Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, faculto à recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403